Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722317-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS AGRAVADO: DHM SERVICOS AEROPORTUARIOS, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS contra a decisão monocrática de ID 47612268, prolatada por esta Relatoria, que, quanto ao anseio de intimação de DHM SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ora executada, não conheceu do recurso de ID 47549197 e, na parte conhecida, deferiu parcialmente a liminar para autorizar a realização de pesquisa, quanto aos três últimos anos, pelo Sistema InfoJud, em nome da demandada. Inconformada, invoca a embargante o reconhecimento de que o decisório ora combatido se respalda em premissa equivocada, eis que o édito que apreciou o requerimento autoral de intimação da requerida para que informasse seu endereço atualizado, ao contrário do que consta da decisão de ID 153380832 (processo referência), não foi objeto de recurso anterior, reputando contraditório o édito de ID 47612268. Sob o amparo da tese relatada, busca a recorrente o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes. A agravada apresenta as contrarrazões de ID 48615469, postulando o desprovimento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Sobre o propósito dos aclaratórios dispõe o Código de Processo Civil (CPC): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Vale destacar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do decisório guerreado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade ou para corrigir erro material. Sob a alegação de contrariedade, aduz a recorrente que esta Relatoria, quando da prolação do decisório monocrático de ID 47612268, erroneamente não conheceu do agravo de instrumento de ID 47549197, quanto ao anseio autoral de intimação da demandada para que informasse seu endereço atualizado. Com essas razões, busca o provimento dos declaratórios para sanar o vício apontado. Pois bem. No presente caso, verifico que o pleito merece prosperar, não devendo remanescer a mácula indicada. Em que pese a informação constante do decisório de ID 153380832 (processo referência), objeto do inconformismo expendido no agravo de instrumento de ID 47549197, no sentido de que “o requerimento de intimação da requerida para informar seu endereço atualizado já foi objeto de recurso pela parte exequente e que o efeito suspensivo foi indeferido”, forçoso reconhecer que a controvérsia ali apreciada (ID 148932492 – processo referência) não se confunde com o anseio ora suscitado. Relevante ao deslinde do tópico controvertido é o teor do art. 77, V, do CPC. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (omissis) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; À luz dos comandos do art. 77, V, do CPC, inexiste óbice ao acolhimento do anseio autoral de intimação de sócio da executada DHM SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA para que informe endereço atualizado daquela pessoa jurídica, sobretudo ante a constatação de que o envio do mandado de intimação de ID 146270591 (processo referência) retornou sem cumprimento. Nesse mesmo sentido, colaciona-se aresto desta egrégia Corte sobre o assunto ora debatido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSENCIA DE PAGAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RENUNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil impõe as partes algumas obrigações de conduta, dentre as quais manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC). 1.1. Reputa-se válida a intimação à parte direcionada ao endereço constante nos autos referente a renúncia de seus primitivos patronos, ainda que eventualmente tenha ocorrido a modificação de sua localização, diante da ausência de informação deste ato ao juízo. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. Precedentes desta Corte em casos análogos. 2. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, não podendo a parte dar causa a nulidade e, em seguida, argui-la a seu favor. 2.1. Ao não manter o seu endereço atualizado junto a serventia do juízo, a parte executada assumiu o risco de não ser cientificada dos eventos processuais ocorridos, principalmente aqueles referentes a sua defesa processual. 2.2. Portanto, devem ser reputadas válidos todos os atos processuais praticados ao longo do cumprimento de sentença, incluindo também as medidas constritivas determinadas pelo juízo singular, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1719324, 07139238020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, acolho os embargos de declaração em apreciação para, reformando a decisão de ID 47612268, alterar seu dispositivo de forma que passe a vigorar nos seguintes termos: “Por tais fundamentos, conheço do agravo de instrumento e defiro parcialmente a liminar para, reformando o édito de ID 153380832 (processo referência), atribuir efeito suspensivo ao recurso e autorizar a realização de pesquisa, quanto aos três últimos anos, pelo Sistema InfoJud em nome da executada, bem como a intimação da requerida para que informe seu endereço atualizado”. Comunique-se o douto Juiz da causa. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador